Tribunal: TJSP
Processo: 2125604-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que, saneando o processo, deferiu a produção de perícia grafotécnica e nomeou expert, asseverando que seus honorários serão suportados pelo réu. Inconformismo do banco requerido. Pretensão de reforma. Sem razão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que, saneando o processo, deferiu a produção de perícia grafotécnica e nomeou expert, asseverando que seus honorários serão suportados pelo réu. Inconformismo do banco requerido. Pretensão de reforma. Sem razão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Impugnação à autenticidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado (CCB) apresentado pelo réu. A arguição de falsidade de assinatura aposta em prova documental, por força de disciplina legal própria, impõe a quem produziu essa prova o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura, o que abrange os custos para realização da perícia grafotécnica, ou seja, arcar com o pagamento dos honorários periciais. Inteligência do artigo 429, inciso II do Código de Processo Civil. Entendimento que embasa a tese consolidada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.846.649-MA (tema 1061), de observância obrigatória. Instituição financeira agravante que deve suportar integralmente os honorários do perito. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.